Tribunal: TJMT
Processo: 1013511-02.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013511-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON CÉSAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A
NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
, da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, porquanto
ele
é líder local da organização criminosa Comando Vermelho
na cidade de Vera
,
ameaçou uma testemunha e
fugiu
do distrito da
culpa,

r
evela
ndo
a prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Marinez
Ribeiro Hoffmann, em benefício de
Gabriel Alves Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o mandado de
prisão preventiva
expedido contra
o paciente foi cumprid
o
no dia 20 de junho de 2022,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
.33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06), conforme consta nos autos
do processo
n. 1000417-06.2021.8.11.0102.

Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, tampouco para lhe indeferir o pleito liberatório, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente é mero usuário de drogas e “
quando ocorreu a investigação, em todas as suas fases; da busca e apreensão, da quebra de sigilo telefônico, da interceptação telefônica, nunca fora encontrado nada que pudesse ligar Gabriel ora paciente ao tráfico de drogas e muito menos a suposta organização criminosa.
”

Assevera que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente,
por isso, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
125297182
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
126278695
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

128450167
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que

o paciente é mero usuário de drogas
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa
que foi
imputada
a sua pessoa

não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com
a
via
eleita pela impetrante
.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

Segundo consta do Relatório de Investigação n. 25/2021, o suspeito GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque ou
Indinho
” era considerado o líder da facção criminosa “Comando Vermelho” neste município de Vera, mas que, após ser preso na Operação Presente Grego, vem traficando cada vez menos (Num. 56816961 - Pág. 3).

Todavia, de acordo com o relatório de interceptação, no dia 13.4.2021, o suspeito utilizou o telefone de LEONARDO para entrar em contato com sua namorada, sendo que, durante o diálogo, GABRIEL diz que iria demorar pois
Teleba
(RONALDO GOMES) estaria indo buscar o “flagrante”, aparentemente se referindo à droga, ao passo que sua namorada, então, pede a ele para vigiar e qualquer coisa correr, ao que parece se referindo à eventual chegada da polícia (Num. 56816962 - Pág. 40).

Outro fato apontado pela autoridade policial é que GABRIEL é sobrinho de RONALDO GOMES e LEONARDO, sendo que a testemunha Érica Ramos Alves, inclusive, declarou perante a autoridade policial que este é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e que já proferiu ameaça de morte contra ela:

“[...] está se sentindo ameaçada e está com medo dele [Leonardo], pois ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e já proferiu ameaças de morte contra ela em várias outras ocasiões e também já foi agredida por ele; semana passada, a declarante foi ameaçada de morte pelo sobrinho do suspeito,
Sr.Gabriel
Alves Gomes, vulgo Moleque, e nesta madrugada foi ameaçada de morte pelo Sr. Ronaldo Gomes, vulgo
Teleba
, irmão do suspeito; a declarante reforça que nesta tarde de 7 de março de 2021, foi ameaçada de morte pelo Sr. Eduardo
Fereira
Soares, vulgo Gordo, por causa do desentendimento dela com o suspeito; a declarante lembra que todos estes que foram citados fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho [...]” (Num. 56816959 - Pág. 55/56).

Depreende-se, também, em conversa registrada durante a interceptação telefônica, que LEONARDO negocia com o interlocutor “Alemão”, identificado por Igor Eduardo
Pagno
, a venda de “chá” (maconha) e informa que vai levar para ele no
Indinho
(GABRIEL ALVES GOMES) (Num. 56816962 - Pág. 39
)
[...]

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação
do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticad
o
s
pela organização criminosa comandada pelo favorecido
,
pois durante busca e apreensão autorizada judicialmente foi apreendida quantidade razoável de entorpecentes, arma de fogo, simulacro de arma de fogo, três balanças de precisão, entre outros objetos,
assim como
em razão d
a sua
periculosidade, por ser
ele
,
supostamente
,
o líder
do
Comando Vermelho na cidade de Vera
.
Ademais, a autoridade judiciária entendeu pela necessidade da custódia cautelar
do
beneficiário
pela conveniência da instrução criminal, pois
a testemunha Érica Ramos Alves
afirmou
à
autoridade policial que foi ameaçada
por
Gabriel
; assim como

para assegurar

a aplicação da lei penal, pois “
desde a decretação da prisão preventiva do investigado em 09/07/2021, este não foi localizado, encontrando
-
se evadindo do distrito de culpa, o qual estava em lugar incerto e não sabido, somente sendo cumprida sua prisão na da
ta
de 10/06/2022, quase um ano após a decisão
”.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Vistos.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão deste juízo que revogou a prisão preventiva dos investigados.

Contrarrazões da defesa em que pede a improcedência do recurso com a manutenção da decisão recorrida.

Malgrado os valiosos argumentos da defesa, a maior parte dos requerimentos do Ministério Público merece acolhimento.

A decisão revogatória da prisão dos investigados deixou de contemplar os fatos em apuração no auto de prisão em flagrante n. 1000215-29.2021.8.11.0102, datados de 23.3.2021 e, por isso, aquela decisão se mostrou precipitada em cotejo com a investigação até agora documentada pela autoridade policial neste processo.

No mencionado APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102 foram apreendidos quantidade razoável de entorpecentes:

1 unidade(s) de substância análoga à cocaína acondicionado(a) em pacote, código de apreensão ECAC;

2

unidade
(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em porções, código de apreensão ECAB;

1 unidade(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em vaso de planta, código de apreensão ECAA;

4 unidade
(s) de substância análoga à pasta base acondicionado(a) em porções, código de apreensão ECA8;

9 unidade
(s) de substância análoga à maconha acondicionado(a) em TABLETES, código de apreensão ECA9.

Além disso, apreenderam-se também os seguintes objetos:

1 arma artesanal, código de apreensão ECB1;

1 motocicleta Honda/CG 150 Titan Es, cor azul, ano 2004, placas KAB5156/MT, VIN 9C2KC08505R021294, código de apreensão ECA6, apreendido(a) em posse de ZENILSON CESAR TURATTO;

1 automóvel VW/G01 1.0 City, cor cinza, ano 2002, placas JZL7E71/MT, VIN 9BWCA05X43T098443, código de apreensão ECBO;

Quantia em dinheiro de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), código de apreensão ECFO;

3 unidade
(s) BALANÇAS DE PRECISÃO, código de apreensão ECAE;

1 unidade(s) simulacro de arma de fogo (imitação), código de preensão ECAF;

1 unidade(s)
dichavador
de maconha, código de apreensão ECB2.

A casa onde foram apreendidos os entorpecentes é de ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido por “Neguinho”, ocasião em que lá foram presos BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA e MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS.

BRENDA confirmou que lá estava juntamente com o esposo LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, além de vários outros homens (Num. 51772745 - Pág. 32/33 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102).

Tanto assim que o carro de LUCAS foi apreendido no local, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e registros fotográficos (Num. 51772745 - Pág. 12/13 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102).

MARCUS mencionou ser usuário e que lá estava para adquirir entorpecentes da pessoa de ZENILSON, local em que também estavam o próprio ZENILSON, LUCAS, BRENDA e BRUNO (Num. 51772745 - Pág. 44/45 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102), ocasião em que o primeiro teria resistido à prisão (Num. 51772745 - Pág. 9 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102).

Monica Moraes Nunes, cunhada de ZENILSON, confirmou que este reside no local juntamente com Andrei João Carlota e o pai deles, dando a entender que estes lá não estavam, o primeiro (Andrei) por trabalhar em fazenda em Portos dos Gaúchos e o segundo (pai deles) por estar no Estado do Paraná (Num. 51772745 - Pág. 21/22 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102).

O delegado de polícia Dr. Paulo Cesar
Brambilla
Costa e investigador de polícia Carlos Augusto Bernardino
Simonetti
esclareceram ter recebido denúncias anônimas de aglomeração de pessoas e da prática de tráfico no declinado imóvel, razão pela qual solicitaram apoio. Num primeiro momento, passaram defronte ao logradouro, quando confirmaram a veracidade das denúncias e identificaram que lá estavam EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”, além de BRENDA e LUCAS e outras pessoas não identificadas.

Formada a convicção e deliberada a abordagem, os policiais desembarcaram das viaturas, instante em que todos que lá estavam conseguiram fugir, por exceção de MARCUS. Posteriormente, um
veículo que
passava pela localidade foi abordado, sendo que uma das passageiras se tratava de BRENDA, que estava descalça diante da fuga dali realizada há poucos minutos (Num. 51772745 - Pág. 23/28 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102).

Esta versão foi ratificada pelos policiais militares Fernando
Frangueli
de Oliveira e
Edmerson
Ricardo da Cruz Santos (Num. 51772745 - Pág. 17/20 do APF n. 1000215-29.2021.8.11.0102)

Essa diligência inicial, realizada em 23.3.2021 no auto de prisão em flagrante n. 1000215-29.2021.8.11.0102, além de ter apreendido razoável quantidade de drogas do grupo criminoso, colocou os suspeitos em estado de alerta, o que não obstou, todavia, a apreensão de drogas (em menor quantidade),
armas e munições realizada
nas diligências do dia 25.6.2021.

Tanto que, segundo as investigações, os integrantes da organização criminosa mantêm vigilância sobre a delegacia de polícia, especialmente no momento de distribuição de drogas pela cidade.

Depois, consoante relatórios investigativos e elementos colhidos, passa-se ao exame ainda mais detalhado da conduta de cada um dos investigados em cotejo com as últimas diligências.

[...]

7) GABRIEL ALVES GOMES

Segundo consta do Relatório de Investigação n. 25/2021, o suspeito GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque ou
Indinho
” era considerado o líder da facção criminosa “Comando Vermelho” neste município de Vera, mas que, após ser preso na Operação Presente Grego, vem traficando cada vez menos (Num. 56816961 - Pág. 3).

Todavia, de acordo com o relatório de interceptação, no dia 13.4.2021, o suspeito utilizou o telefone de LEONARDO para entrar em contato com sua namorada, sendo que, durante o diálogo, GABRIEL diz que iria demorar pois
Teleba
(RONALDO GOMES) estaria indo buscar o “flagrante”, aparentemente se referindo à droga, ao passo que sua namorada, então, pede a ele para vigiar e qualquer coisa correr, ao que parece se referindo à eventual chegada da polícia (Num. 56816962 - Pág. 40).

Outro fato apontado pela autoridade policial é que GABRIEL é sobrinho de RONALDO GOMES e LEONARDO, sendo que a testemunha Érica Ramos Alves, inclusive, declarou perante a autoridade policial que este é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e que já proferiu ameaça de morte contra ela:

“[...] está se sentindo ameaçada e está com medo dele [Leonardo], pois ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e já proferiu ameaças de morte contra ela em várias outras ocasiões e também já foi agredida por ele; semana passada, a declarante foi ameaçada de morte pelo sobrinho do suspeito,
Sr.Gabriel
Alves Gomes, vulgo Moleque, e nesta madrugada foi ameaçada de morte pelo Sr. Ronaldo Gomes, vulgo
Teleba
, irmão do suspeito; a declarante reforça que nesta tarde de 7 de março de 2021, foi ameaçada de morte pelo Sr. Eduardo
Fereira
Soares, vulgo Gordo, por causa do desentendimento dela com o suspeito; a
declarante lembra que todos estes que foram citados fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho [...]” (Num. 56816959 - Pág. 55/56).

Depreende-se, também, em conversa registrada durante a interceptação telefônica, que LEONARDO negocia com o interlocutor “Alemão”, identificado por Igor Eduardo
Pagno
, a venda de “chá” (maconha) e informa que vai levar para ele no
Indinho
(GABRIEL ALVES GOMES) (Num. 56816962 - Pág. 39)

[...]

Ante o exposto, RETRATO-ME da decisão objurgada na forma do art. 589, caput, do CPP e com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:

a.1) EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”;

a.2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido por “
Gordao
” ou “CJ”;

a.3) BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA;

a.4) ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido por “Neguinho;

a.5) RONALDO GOMES, conhecido por “
Teleba
”;

a.6) LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido por “Binga”;

a.7) BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido por “Granada” ou “HT”;

a.8) GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque”;

a.9) MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido por “
Buguila
”.

b) SUBSTITUO a prisão preventiva de BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA por PRISÃO DOMICILIAR por ser a medida imprescindível aos cuidados especiais de criança, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
c.c
. o Estatuto da Primeira Infância, introduzido pela Lei 13.257/16, aplicando-lhe, na licença do art. 318-B
c.c
. o art. 319 daquele Estatuto Processual Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

b.1) Permanecer recolhido(a) em sua residência, situada na Rua Montevideo, 2062, bairro Centro, Vera, EM PERÍODO INTEGRAL;

b.2) Autorizar a saída da residência APENAS E TÃO SOMENTE para trabalhar, pois afirmou exercer a profissão de diarista da qual aufere renda de R$ 60,00 por diária duas vezes por semana, oito por mês, mediante comprovação a ser acostada no prazo de 5 dias.

ADVIRTA-SE a custodiada BRENDA de que não poderá ausentar-se de sua residência sem que haja autorização judicial e por exceção das hipóteses elencadas no item “b.2” do dispositivo desta decisão, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício.

DEIXO de determinar a inserção do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP em relação a BRENDA, pois que foi concedida a prisão domiciliar, em analogia ao art. 3º, § 2º, da Resolução n. 251/2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Caso haja recurso desta decisão, efetue-se o traslado dos autos por ainda haver procedimento investigativo neste foro, remetendo-se em seguida ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento com as nossas homenagens, nos termos do art. 589, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
[...]

Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido nos seguintes termos:

[...] VISTOS ETC.

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, com fulcro nos
arts
. 311 e seguintes do CPP, pela decretação da prisão preventiva de GABRIEL ALVES GOMES e de outros, com o objetivo de apurar os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, nesta Cidade de Vera-MT, bem como, pela decretação de busca e apreensão em residências e em aparelhos celulares, localizados nas posses dos suspeitos.

Com a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria, a afetação à garantia da ordem pública, demonstrada pelo risco do investigado em liberdade e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP, este Juízo na data de 09/07/2021, decretou a prisão preventiva de GABRIEL ALVES GOMES e de outros, sendo que, a prisão daquele, já regularizada, foi cumprida na data de 10/06/2022.

Ato contínuo, a defesa técnica do mencionado acusado formulou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que não estão presentes os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva.

Ouvido o Parquet, a Ilustre Promotora de Justiça manifestou-se pela manutenção a prisão do investigado.

Vieram os autos conclusos.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o pleito da defesa técnica, não merece acolhimento. Explico.

Segundo consta do Relatório de Investigação nº 25/2021, o suspeito GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque ou
Indinho
” era considerado o líder da facção criminosa “Comando Vermelho” neste Município de Vera, mas, após ser preso na Operação Presente Grego, vem traficando cada vez menos.

Todavia, de acordo com o relatório de interceptação, no dia 13/04/2021, o referido suspeito utilizou o telefone de LEONARDO para entrar em contato com sua namorada, sendo que, durante o diálogo, GABRIEL diz que iria demorar pois
Teleba
(RONALDO GOMES) estaria indo buscar o “flagrante”, aparentemente se referindo à droga, ao passo que sua namorada, então, pede a ele para vigiar e qualquer coisa correr, ao que parece se referindo à eventual chegada da polícia.

Outro fato apontado pela autoridade policial é que GABRIEL é sobrinho de RONALDO GOMES e LEONARDO, sendo que, a testemunha Érica Ramos Alves, inclusive, declarou perante a autoridade policial que este é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e que já proferiu ameaça de morte contra ela:

“[...] está se sentindo ameaçada e está com medo dele [Leonardo], pois ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e já proferiu ameaças de morte contra ela em várias outras ocasiões e também já foi agredida por ele; semana passada, a declarante foi ameaçada de morte pelo sobrinho do suspeito, Sr. Gabriel Alves Gomes, vulgo Moleque, e nesta madrugada foi ameaçada de morte pelo Sr. Ronaldo Gomes, vulgo
Teleba
, irmão do suspeito; a declarante reforça que nesta tarde de 7 de março de 2021, foi ameaçada de morte pelo Sr. Eduardo
Fereira
Soares, vulgo Gordo, por causa do desentendimento dela com o suspeito; a declarante lembra que todos estes que foram citados fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho [...]”.

Dessa maneira, presente o fumus
comissi
delicti, uma vez que, incontestável, a existência da materialidade dos delitos descritos e a reunião destes sob a autoria do ora requerente.

Na mesma senda, o periculum
libertatis
resta demonstrado, no caso em tela, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao ora requerente e, ainda, com o fito de resguardar a ordem pública, mormente, porque o tráfico de drogas é inserido no rol dos delitos que mais atormentam a sociedade. Haja vista que, além do
vício em entorpecentes ser danoso ao ser humano, o referido crime fomenta a prática de outros ilícitos, desde ao tráfico de armas à prática de pequenos delitos, como o roubo e o furto, por parte do usuário para manter seu vício.

De mais a mais, tem-se que a Lei nº 13.964/2019, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias do caso em exame.

Daí porque, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto a gravidade do delito revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Oportuno também consignar que, desde a decretação da prisão preventiva do investigado em 09/07/2021, este não foi localizado, encontrando-se evadindo do distrito de culpa, o qual estava em local incerto e não sabido, sendo somente cumprida sua prisão na data de 10/06/2022, quase um ano após a decisão.

Por fim, vale destacar que eventual discussão acerca dos elementos de provas existentes nos autos como forma de desconstituir o decreto preventivo não é providência a ser aferida nesta medida, cujo escopo é garantir a ordem pública, fazendo com o que a instrução criminal seja enfrentada na ocasional demanda principal, em devido processo legal.

Por todo o exposto, ao tempo em que INDEFIRO o pedido da defesa técnica, MANTENHO a prisão preventiva de GABRIEL ALVES GOMES, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do investigado ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]

Além disso, n
ão se pode olvidar
acerca doo tema,
que o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte
,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
a
garant
ia d
a ordem pública
,
por
conveniência da instrução criminal e
para assegurar
a aplicação da lei penal
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
é
,
supostamente
,
o líder da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Vera, ameaçou uma testemunha e
fugiu
do distrito da culpa
, circunstância
s, essas,
que revela
m
a sua periculosidade.

Diante
disso
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria
suficiente para
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Além do mais
, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Alves Gomes
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022